Tribunal: TJDFT
Processo: 0797143-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. OFENSAS. AGRESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74821649). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 42.000,00, em reparação por danos morais; do valor de R$ 9.200,00, em indenização por desvio produtivo e a importância de R$ 5.057,82, a título de danos materiais. Narraram que adquiriram pacote de hospedagem nas dependências da ré, pelo valor de R$ 4.404,72 e que as autoras C.M.C. e N.S.M realizaram o check-in em 06/09/2024 e os autores F.H. e L.D.F. em 07/09/2024. Afirmaram que a ré confirmou a aceitação da estadia de animal de grande porte sem restrição, inclusive quando da entrada na pousada. Pontuaram que circularam livremente pelas dependências da pousada com o cachorro, ao longo do dia 07/09/2024, sem qualquer tratamento pejorativo ou crítico em relação à presença do animal. Destacaram que, na noite do dia 07/09/2024, por volta da 20h30, enquanto aguardavam na área externa do restaurante, foram surpreendidos pela proprietária da pousada de maneira hostil, indagando-lhes quem havia autorizado a presença dos autores no local. Discorreram que a proprietária da pousada informou que não era aceito animais de grande porte no local e que, no momento em que pegava o celular para mostrar a situação, uma senhora Denise tentou agredir a autora F.H. e lhe chamou de “barraqueira”. Pontuaram que a senhora Denise tomou o celular da mão da autora C.M.C. e que a autora N.S.M. foi agredida fisicamente pela mesma senhora, com arranhões no braço, no momento em que foi pegar o celular de volta. Esclareceram que durante as discussões os animais permaneceram completamente quietos e sem qualquer manifestação, bem como que foram coagidos a deixar a área comum da pousada e obrigados a jantar nos respectivos quartos. Sustentaram que todas as ofensas ocorreram na presença dos demais hóspedes e que suportaram danos materiais e morais. Informaram que na manhã seguinte deixaram o local sem tomar café, e que arcaram com o consumo adicional de R$ 712,70.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes, preliminarmente, pugnaram pela aplicação do CDC. Suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não apreciação do requerimento de produção de prova oral e por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juiz sentenciante não enfrentou todos os argumentos fáticos-probatórios deduzidos no processo. No mérito, alegaram que foram expostos a um ambiente de humilhação, que foram submetidos a constrangimento ilegal diante dos demais hóspedes e que a ré promoveu a juntada seletiva de imagens do local. Argumentaram que juntaram documentação robusta acerca do defeito na prestação dos serviços, da existência de conduta ilícita da recorrida, bem como de danos morais indenizáveis. Requereram a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) existência de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação e do cerceamento de defesa; (ii) definir se é cabível a responsabilização da ré, por defeito na prestação de serviço e (iii) verificar se é cabível a responsabilização da ré por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Os fatos narrados nos autos dizem respeito à ofensas e agressões supostamente perpetradas por proprietária de hotel e familiares, dentro das dependências da pousada, cuja comprovação se dá predominantemente por meio de prova oral e imagens de segurança. As autoras formularam pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos prepostos da ré) e a inversão do ônus da prova, com a determinação de juntada das imagens de segurança referentes ao local e momento dos fatos. Os requerimentos não foram apreciados, tendo o juízo de origem sentenciado o processo julgando improcedentes os pedidos por ausência de provas. Na sentença proferida, foi reconhecida, genericamente, a falta de indicação da dinâmica dos fatos, sem qualquer valoração acerca das provas produzidas. Não houve sequer a apreciação da alegada ilegitimidade passiva ou do requerimento de produção de prova oral formulado pelos recorrentes (ID 74821632). A sentença atacada é nula tanto em razão da cerceamento de defesa, com a produção da prova requerida pelas autoras, quando pela parca fundamentação a respeito dos elementos que constam dos autos. Preliminar acolhida.
8. Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, considerando a necessidade de incursão do processo em sua fase probatória, com apreciação dos pedidos de inversão do ônus probatório, exibição de imagens de segurança e produção de prova oral.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.